Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. ATOS DE TRANFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, BAIXA DE GRAVAMES E IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0701258-09.2022.8.07.0019, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu os pedidos do agravante nos seguinte termos: “A carta de arrematação é documento expedido em caso de arrematação de bens imóveis (art. 901, §1o do CPC), no caso dos autos, considerando que foi arrematado um veículo e já houve a expedição do auto e do mandado de entrega, nada a prover quanto ao requerimento do credor. Em relação aos pedidos de exclusão/transferência dos débitos lançados sobre o veículo arrematado, cumpre destacar que este Juízo é absolutamente incompetente para determinar aos órgãos fazendários a adoção de tais providências. Acrescento, ainda, que o edital expressamente informou que o bem possuía débitos tributários e de infrações pendentes de pagamento e que caberia ao arrematante a sua verificação. Assim, os requerimentos do arrematante devem ser apresentados perante o juízo materialmente competente para tanto.”
2. O agravante narra que arrematou um veículo Renault/Clio, pelo valor de R$ 6.500,00, em leilão judicial realizado em 14/04/2023. Argumenta que foi expedido o mandado de entrega do bem e efetuada a devida diligência de entrega, bem como que efetuou o levantamento dos débitos anteriores ao leilão, para que pudessem incidir sobre o valor da arrematação, nos termos do edital. Destaca que pleiteou no juízo de origem a expedição de carta de arrematação e a exclusão dos débitos ou a sua desvinculação para transferência do bem, cujos pedidos foram indeferidos. Defende que a carta de arrematação é documento essencial para regularização da transferência do veículo e que o bem deve ser entregue livre de ônus anteriores à data da arrematação. Pontua que os débitos superam o valor da arrematação, devendo ocorrer a desvinculação/exclusão dos débitos do registro do veículo. Requer a expedição de carta de arrematação e a expedição de ofício para desvinculação de débitos junto aos órgãos competentes.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."
5. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada. Preparo regular (ID 55808844).
6. O edital do leilão é claro ao estabelecer que “[...] São de responsabilidade do arrematante os atos e despesas de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito público, se houver”. Estabelece, ainda, que: “Com a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro será lavrado o auto de arrematação para posterior expedição da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1o do Código de Processo Civil)” (ID 151534680, pág 3 – autos origem)
7. No caso, foi devidamente expedido o auto de arrematação (ID 155862091 – processo de origem), a competente ordem de entrega do bem, nos temos da decisão (ID 167340953 – processo de origem) e o mandado de entrega (ID 168548369 processo de origem), cujo trâmite foi regularmente cumprido (ID 172142205 – processo de origem). Logo, incabível a determinação de expedição de carta de arrematação, sobretudo por não se trata de bem imóvel (Art. 901, § 1o, CPC).
8. Na hipótese em exame, os atos e despesas de transferência de propriedade e baixa de gravames, ficou sob a responsabilidade do arrematante, conforme edital do leilão. Assim, incabível a determinação de expedição de ofício aos órgãos competentes, por se tratar de obrigação que deve ser empreendida pelo arrematante.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.